Tribunal: TJMT
Processo: 1013837-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013837-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE:
RUBENS OISHI
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Medida Cautelar n.o 1006166-48.2021.811.0055 [derivado dos autos n.o 1003547-48.2021.811.0055], em que investigado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico, corrupção de menores e pertencimento à organização criminosa.
Após contextualizar os fatos, a ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, o firmatario do remédio heroico defende a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e a ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP, destacando, quanto ao fumus comissi delicti, que ao longo de todo o procedimento investigativo iniciado ainda no de 2020, não foram angariados quaisquer elementos probatórios capazes de vincular o paciente aos crimes imputados, tendo a d. autoridade inquinada de coatora justificado a decretação da medida extremada tão somente no fato de o paciente possui o apelido de “Pé de Louro”, mesma alcunha pela qual um dos investigados nos autos de n.o 1003547-48.2021.811.0055 é conhecido; a indicar a inexistência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso.
Lado outro, quanto ao periculum libertatis, afirma que a d. autoridade inquinada de coatora não declina um único elemento objetivo capaz de justificar a imposição da cautelar extremada, limitando-se a assentar genericamente a indispensabilidade da medida segregatícia para garantia da ordem pública na gravidade abstrata dos crimes e sob o equivocado viés de que o paciente seria um contumaz transgressor da Lei, porque responderia “a ação penal n.o 0016956-50.2017.811.0055”, olvidando que além de não figurar como parte em aludida ação penal, o increpado ostenta nenhum outro registro criminal em seu desfavor, a tornar desnecessário seu recolhimento provisório ao cárcere.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de “EXPEDIR CONTRAMANDADO DE PRISÃO preventiva em favor do Paciente, concedendo a substituição da prisão preventiva decretada por outra medida cautelar”. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a revogação da prisão cautelar, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus, garantindo ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.
A ordem veio munida com a documentação digital registrada do ID 96471486 ao ID 96479976.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1012338-74.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo de tais premissas, e examinando os elementos informativos angariados ao remédio heroico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Analisando perfunctoriamente os pronunciamentos judiciais objurgados, dessume-se que a MM.a Juíza de primeiro grau decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por vislumbrar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios bastantes capazes de o vincular a um grupo criminoso organizado, especializado no tráfico de drogas em larga escala; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.
Até mesmo porque, é sabido que teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e a propalada inocência do paciente ou a fragilidade dos indícios de autoria não despontam induvidosas, sendo certo que eventual conclusão acerca da ausência do fumus comissi delicti dependeria da análise conjunta de todas as provas colhidas na fase policial e ao longo da instrução criminal, o que não se revela cabível em sede de habeas corpus.
No mais, quanto ao periculum libertatis, destacou que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta das condutas perpetradas e da necessidade de enfraquecer a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, o increpado faz parte; justificativas que se coadunam com o entendimento consolidado no c. STJ:
A decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea quando há necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.”
(STJ - RHC: 138373 SP 2020/0313853-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja absurdo ou completamente desprovido de motivação jurídica válida, visto que, a priori, evidencia os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Portanto, não sendo possível concluir de antemão pela total carência de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente RUBENS OISHI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator